Tribunal: TCU
Processo: 027.605/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar possíveis irregularidades nas aquisições decorrentes de pregão realizado para contratação de serviços médicos clínicos em diversas especialidades.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação autuada para apurar irregularidades nas aquisições decorrentes do Pregão 3/2020, realizado pelo Município de Brejo/MA para contratação de serviços médicos clínicos em diversas especialidades. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 26, 28, inciso II, 42 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. aplicar a Pollyanna Martins Castro multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4 autorizar, desde logo, caso solicitado pela responsável, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas e fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada trinta dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.5. alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. assinar prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Brejo/MA, por meio de sua Secretaria de Saúde, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos ao TCU: 9.6.1. cópia integral do Pregão Eletrônico 3/2020, realizado para contratação de serviços médicos clínicos em diversas especialidades, inclusive com toda a documentação para habilitação fornecida pelas empresas que foram desclassificadas; 9.6.2. cópia do Contrato 45/2020, bem como de todos os documentos produzidos em razão da execução, do acompanhamento e da fiscalização do referido contrato, incluindo relatórios, processos de pagamento de fornecedores, entre outros; 9.6.3. cópia integral dos processos de pagamentos referentes ao Contrato 45/2020; 9.6.4. informações detalhadas acerca da fonte de custeio das despesas realizadas no âmbito do Contrato 45/2020; 9.6.5. extratos de todas as contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Brejo/MA, no período de janeiro a agosto de 2020, incluindo as contas bancárias utilizadas para recebimentos dos recursos do Fundo Nacional de Saúde e a conta bancária utilizada para os pagamentos decorrentes do Contrato 45/2020; 9.6.6. demais informações que julgar necessárias; e 9.6.7. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. 9.7. alertar ao prefeito municipal de Brejo/MA José Farias de Castro e à Secretária Municipal de Saúde Pollyanna Martins Castro de que a falta de atendimento à diligência, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a adoção de novas medidas coercitivas por parte do TCU, dentre as quais nova multa fundamentada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar conhecimento deste Acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, aos responsáveis e ao Município de Brejo/MA, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.